Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Roubo impróprio. Provas. Desclassificação.
1 – Na conduta de subtrair coisa e intimidar a vítima, que tentou reaver os bens logo após a subtração, seja para assegurar a posse dos bens subtraídos ou para garantir a impunidade do crime, há roubo impróprio, e não furto e ameaça.
2 - Se não há dúvidas de que o réu concorreu para o crime de roubo impróprio, sobretudo pelo reconhecimento pessoal e seguro de testemunha que presenciou a subtração, é de se manter a condenação.
3 - Apelação não provida.